Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PROCESSO PENAL. 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA (SUSCITANTE) E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). ART. 176/CP. RECUSA A EFETUAR O PAGAMENTO DE CORRIDA SOLICITADA NA PLATAFORMA UBER. EMBARQUE NO GAMA. DESEMBARQUE EM BRASÍLIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 71 C/C ART. 83, AMBOS DO CPP. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.